Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705390-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE LIMA FERREIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILENE LIMA FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARILENE LIMA FERREIRA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Relata a parte autora, em síntese, que houve recusa imotivada da parte ré em custear cirurgia denominada “gastrectomia oncológica e reconstrução do trânsito alimentar por via laparoscópica”. Requer, em sede de tutela liminar, que seja emitida ordem para que a requerida autorize a realização de cirurgia para remoção do câncer, conforme indicação médica. A inicial se fez acompanhar por documentos. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Extrai-se dos relatórios médicos acostados à inicial (ID 83771534, 83771537 e 83771538) que a requerente é portadora de diabetes e fora acometida por um adenocarciona gástrico e que fora recomendada a realização da cirurgia acima descrita mediante o procedimento videolaparoscópico. Outrossim, infere-se do conjunto dos autos, em especial da resposta de ID 83771535, que a ré efetivamente negou a cobertura de parte dos procedimentos cirúrgicos que foram requeridos pelo médico da segurada, Dr. Bruno Sarmento, Cirurgião Oncológico, CRM-DF 11.674. O referido documento informa que a negativa de autorização do procedimento recaiu sobre os procedimentos que realizados por meio de vídeo, que, conforme ID 83771537, se apresenta como método muito menos agressivo, levando-se em conta o quadro da requerente. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além disso, vale destacar que o rol exposto nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS são meramente exemplificativos, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA DA COBERTURA PLEITEADA. (...) 4. No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde apresentado pela recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a restauração de sua saúde. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem natureza exemplificativa. 6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. (Acórdão 1308185, 07117940720208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) COMSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INSUMOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. ALEGAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. (...) 3. A recusa indevida do fornecimento da integralidade dos insumos necessário à realização de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 4. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Por outro lado, é imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento sem causa, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251205, 07086982820188070009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da requerente e que a submissão da paciente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano, este último evidenciado pelo risco de agravamento da doença. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização do procedimento cirúrgico, conforme indicação médica (documentos de ID 83771534 e 83771537). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A Agravante sustenta que há mais de um mês busca a autorização da Agravada para que a cirurgia seja realizada conforme a prescrição médica e que o prazo concedido pela decisão agravada não guarda proporcionalidade com a gravidade da situação e a simplicidade do ato a ser praticado. Requer a antecipação da tutela recursal “para reduzir o prazo concedido à Agravada para cumprimento da decisão interlocutória de 10 (dez) dias para 24 (vinte e quatro) horas”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O prazo de 10 (dez) dias concedido para que a Agravada autorize a cirurgia prescrita realmente não condiz com a gravidade da doença da Agravante e a própria natureza da obrigação de fazer imposta judicialmente, com a devida venia. Inequívoca, pois, a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelos relatórios médicos que evidenciam a gravidade da doença e a urgência do tratamento cirúrgico. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para fixar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação de fazer ordenada na decisão agravada. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para cumprimento e para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA